Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712440-44.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA AGRAVANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DAVID SILVEIRA SANTOS DESPACHO Em consulta ao processo originário, constata-se que ainda não houve a regularização da representação processual do agravado-exequente. Assim, o presente recurso deverá permanecer suspenso, conforme determinado da decisão anterior, item 23 (id. 77862989, pág. 4). Brasília - DF, 28 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora